Tribunal: TJMT
Processo: 1018100-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018100-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (AGRAVANTE), GLOBAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.111.120/0001-17 (AGRAVADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP

AGRAVADO(S):

GLOBAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– DECISÃO QUE RELEGA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A SENTENÇA

- SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRÊS EMPRESAS AUTORAS POR SEUS SÓCIOS - REGULAR EXTINÇÃO PERANTE A JUCEMAT – HIPÓTESES DO ART.1.015 DO CPC/15 OU DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA
DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO (ART.1.009, §1o, DO CPC/15) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que
relega a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento da sentença e admite a substituição de duas das três empresas autoras por seus sócios, em razão de suas regulares extinções perante a JUCEMAT não se revela agravável já que, além de não elencada em qualquer das hipóteses dos incisos do art.1.015 do CPC, também não desafia a hipótese excepcional de cabimento introduzida pelo Tema 988 do STJ, a qual preceitua ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória

em caso de
urgência
decorrente de possível
risco de inutilidade
do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação (art.1.009, §1o, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

GLOBAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
no 1007674-76.2018.8.11.0041 ajuizada pela
GLOBAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME
, relegou a análise da preliminar de ilegitimidade para o momento da sentença, por entendê-lo atrelada ao mérito da ação.

Inconformada, sustenta a agravante que ao utilizar o fundamento de que a matéria alegada seria de mérito, por via transversa, o juízo de piso julgou e rejeitou a preliminar suscitada, mediante a aplicação da teoria da asserção.

Alega que, desse modo, eventual análise da preliminar na sentença seria apenas “pro forma”, pois o julgamento já ocorreu na decisão interlocutória ora atacada.

Assevera que, como os próprios autores reconheceram na inicial a existência do dolo de terceiro, quem seja, o Sr.
Pedro Marivaldo
, ex-funcionário da ré agravante, juntando, inclusive, inquérito policial para fundamentar a existência desse dolo, descabe falar em responsabilidade da ora recorrente, a qual somente responderia pelos atos de seus ex-funcionários em caso de culpa no exercício de suas atribuições ou em razão delas (art. 932 do CC/2002).

Subsidiariamente, relata a recorrente que
nos autos originários, o douto juízo singular entendeu que não havia se falar em legitimidade ativa das empresas
Centro Oeste Malhas Ltda
e
RR Comércio de Confecções Ltda – ME

para atuarem em juízo, extinguindo, pois, a ação, sem resolução de mérito, por carência de ação e relação a tais empresas.

No entanto, em ato contínuo o juízo permitiu a substituição das autoras, pessoas jurídicas extintas, pelos seus sócios, pessoas físicas estranhas aos autos, o que não deveria ter sido admitido, uma vez que já angularizada a lide.

Aduz, neste viés, que sequer intimou a ré para se manifestar sobre a integração indevida no polo ativo de pessoas estanhas aos autos, configurando manifesto cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de contestação.

Afirma que, embora o juízo de origem tenha se valido dos fundamentos dos artigos 337 e 338 do CPC/15 para permitir a substituição do polo ativo em autos já em andamento, não se utilizou da mesma premissa quando suscitada pela ora agravante a sua ilegitimidade passiva.

A liminar recursal foi indeferida em razão de ID. n. 26041497.

Contrarrazões no ID. n. 28897454.

Informações do juízo no ID. 28991988.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que parte do presente recurso sequer merece ser conhecido.

Conforme cediço, o legislador houve por bem limitar as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, elencando-as nos incisos do art.1.015 do CPC/15.

É bem verdade que ao julgar os paradigmas REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Ou seja, a decisão interlocutória somente se torna agravável se a análise da questão apenas por ocasião do julgamento de possível apelação puder se tornar inútil.

Neste particular,
“é certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’

(Tema 988)
. Entretanto, no caso,
a questão acerca da ilegitimidade passiva
da parte ora agravante, dependente de produção de provas,
não ostenta ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, capaz de atrair a incidência da tese firmada
pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.”
(AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Sendo assim, não deve sequer ser conhecido o recurso quanto à ilegitimidade da passiva da recorrente. Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - MATÉRIAS NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART.
1015
DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. O art.
1015
do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1009866-71.2019.8.11.0000, Relator: Sebastião de Moraes Filho, j. em 07/01/0001, publ. no DJE 06/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM FASE DE SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas a decisão de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação, em ação de indenização por dano moral, material e estético. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI N.U 0091973-97.2016.8.11.0000 – Relatora: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 22/11/2016, publ. no DJE 07/12/2016)

Ainda que assim não o fosse, o certo é que, na decisão agravada o juízo singular não fez qualquer juízo de valor acerca da legitimidade ou não da agravante para responder à ação, relegando tal análise para outro momento mais oportuno, no caso a sentença.

Já no que tange à alegação de ausência interesse de agir em razão as
empresas autoras
Centro Oeste Malhas Ltda
e
RR Comércio de Confecções Ltda – ME
já terem sido regularmente extintas perante a Junta Comercial de Mato Grosso, também inexiste interesse recursal da agravante uma vez que a ilegitimidade de tais pessoas jurídicas já foi reconhecida no
decisum
agravado, sendo inclusive, extinta a ação em relação a elas, a quais foram substituídas por seus sócios no polo ativo da
actio
.

Por fim, no que se refere à alegada “
impossibilidade processual de inserção de terceiros estranhos aos autos naquele momento processual”
(ID. n.25741979 - Pág. 5) mais uma vez o recurso não prospera.

Isso porque, não está tal decisão elencada no rol dos incisos do art.1.015 do CPC/15, e não há risco de inutilidade do conhecimento da questão apenas por ocasião do julgamento de apelação.

É que, ainda que ao final possa ser reconhecida a impossibilidade de substituição das empresas
Centro Oeste Malhas Ltda
e
RR Comércio de Confecções Ltda – ME
por seus sócios, tal fato não implicaria na extinção total da ação já que há uma no caso terceira co-autora original, qual seja, a empresa
GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
– que não foi extinta como as demais – em relação à qual a demanda deverá tramitar regularmente.

Logo, se agravante continuará tendo de responder à demanda em relação à co-autora
GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, não há razão para antecipar a análise de uma questão cognoscível por ocasião de eventual interposição de apelo sem qualquer prejuízo processual.

Consequentemente, não estando as questões em debate elencadas no rol do art.1.015 do CPC/15, e não se amoldando à exceção prevista no
Tema 988
do STJ, imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento.

Forte nessas razões,
deixo de conhecer do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020